Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732246-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADELAIDE COUTO RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ADELAIDE COUTO RIBEIRO e OUTRO contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705319-18.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o prosseguimento do feito, devendo aguardar o julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0701261-89.2020.8.07.0000 e n. 0701984-11.2020.8.07.0000 (ID 98571635, origem). Nas razões recursais (ID 29756274), argumentam, em síntese, não ter o magistrado a quo observado a existência de parcela incontroversa, cuja requisição de pagamento independe dos agravos de instrumento interpostos, os quais tratam tão somente de honorários advocatícios. Alegam ter o STF, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), pacificado a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Com tais argumentos, requerem seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução. Preparo em ID 29756275. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o prosseguimento do feito, devendo aguardar o julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0701261-89.2020.8.07.0000 e n. 0701984-11.2020.8.07.0000 (ID 98571635, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Compulsando os autos de origem, observa-se ter o julgador determinado a suspensão do feito até o julgamento dos agravos de instrumento n. 0701261-89.2020.8.07.0000 e n. 0701984-11.2020.8.07.0000, conforme se vê em ID 58445188. Retira-se que nos autos do AGI n. 0701984-11, interposto pelos executados, foi discutida a legitimidade do DF e do IPREV para figurar no polo passivo, enquanto que no AGI n. 0701261-89, interposto pela parte autora, houve o debate sobre a possibilidade de reserva de honorários contratuais. Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar nas razões do mérito recursal, deixo de verificar a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Não obstante já ocorrido o julgamento de ambos os recursos nessa Corte, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do AGI n. 0701984-11, haja vista o recurso especial pendente de análise no Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação capazes de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator